Tribunal: TJSP
Processo: 1049224-77.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços configurada – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049224-77.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
2
VOTO No:
26.587
APELAÇÃO:
1049224-77.2016.8.26.0114 (Processo Digital)
COMARCA:
CAMPINAS (5a VARA CÍVEL)
APTE.:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APDA.:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO DE REGRESSO Energia elétrica Ressarcimento de danos
causados em razão de descarga de energia elétrica Sentença de
improcedência - Recurso de apelação da autora Responsabilidade da
concessionária é objetiva Art. 37, §6o da Constituição Federal -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante
da sub-rogação de direitos Necessária observância da Súmula 188 do
STF Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de
energia elétrica e os danos causados - Inexistência de demonstração da
regular prestação de serviços por parte da concessionária Falha na
prestação de serviços configurada Inexistência de qualquer excludente
de responsabilidade - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 240/245, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 29.04.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, em
consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito. Tendo em vista a
sucumbência do polo ativo, determinou o magistrado que a autora arcasse com as custas
e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de
Processo Civil, atualizado monetariamente a partir desta data pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado
desta sentença (art. 85, § 16 do CPC).
Recorreu a autora a fls. 248/314, buscando a reforma do julgado
para que o pedido seja julgado procedente. Sustenta, em síntese, que não é razoável
esperar que, após tanto tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente
ampare sua pretensão, de modo que não se há falar em preservação dos bens avariados.
Argumenta que “produziu todas as provas necessárias e posto está o nexo de
causalidade entre a omissão específica da Apelada e o dano decorrente de sua conduta,
observado assim o disposto no art. 373, I, do CPC, ao contrário da Apelada que sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
3
produziu provas, baseou-se apenas em meras alegações e não se desincumbiu do seu
ônus probatório processual (CPC, art. 373, II). Ressalta, que os equipamentos avariados
pertencem aos segurados, e não se olvide, que dentre os equipamentos estão aqueles de
uso essencial como geladeira, microondas entre outros, que devido aos danos, tornarem-
se irrecuperáveis, sendo necessária a imediata substituição dos mesmos, desta forma, é
totalmente descabido a preservação de tais equipamentos, haja vista que recuperados ou
substituídos sequer passaram a estar na posse da seguradora. Aduz que a vistoria nos
equipamentos avariados, prescindiria do pedido de ressarcimento extrajudicial que, frisa-
se, é mera faculdade dado ao segurado consumidor. Aduz que os laudos técnicos
conforme preceitua a Resolução 414/2010 ANEEL Módulo 09, dispõe que a simples
confirmação pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só, gera
obrigação de ressarcir pela concessionária, não havendo que se falar em prova frágil ou
inconclusiva, pois os laudos foram lavrados por profissionais habilitados, não
necessitando que a oficina esteja credenciada segundo a Resolução citada. Afirma que
no caso deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da Apelada, por força do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90), cláusula geral da boa-fé objetiva e risco da atividade, previstos nos artigos
422 e 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. Alega a impossibilidade de
produção e prova diabólica, argumentando que já realizou as perícias necessárias aptas
a demonstrar a falha na prestação de serviço da apelada. E, ao revés do alegado, os
laudos técnicos não foram produzidos unilateralmente pela Apelante, mas sim por
empresas técnicas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de
tensão na rede de energia elétrica.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 387/413).
É o relatório.
2.- Narra a petição inicial que firmou com Irene Tronquini
Furlan Lanche Me, Santina Consolari, Andriana Mara de Oliveira e Célio da Costa
Hilario, contrato de seguro na modalidade Compreensivo Residencial, através do qual
se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
4
segurados estivessem expostos durante o período de vigência da apólice. Narra que as
unidades consumidoras foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de
distribuição administrada pela Ré, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam os imóveis segurados, conforme pormenorizadamente exposto no laudo de
regulação de sinistro. Pleiteou, por fim, a condenação da parte ré no pagamento da
importância de R$ 3.026,96.
A requerida foi citada (fls. 85) e apresentou contestação às fls.
86/116, oportunidade em que aduziu, preliminarmente, necessidade de separação das
ações, diante da pluralidade de segurados, inépcia da inicial, falta de interesse de agir,
pela ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e
ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas, a ausência de responsabilidade, a inexistência de defeito na prestação
de serviço, bem como a impossibilidade do dever de indenizar. Requereu a
improcedência do feito.
O magistrado julgou improcedente o pedido, nos termos do art.
487, inciso I do Código de Processo Civil e, em consequência, extinguiu o feito, com
resolução do mérito. Tendo em vista a sucumbência do polo ativo, determinou o
magistrado que a autora arcasse com as custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com
fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, atualizado
monetariamente a partir desta data pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça,
incidindo juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado desta sentença (art.
85, § 16 do CPC).
Em que pese o entendimento do D. Juízo sentenciante, existem
elementos suficientes nos autos para a procedência da demanda.
Independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da
ANEEL, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art.
5o1, da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio pedido administrativo de
ressarcimento do dano. Ressalta-se que resoluções de órgãos reguladores se sobrepõem
1 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
5
ao Código de Defesa do Consumidor, não podendo impor obrigações incompatíveis a
consumidores, muito menos prever prazos prescricionais para exercício de direitos, em
afronta ao Código Civil.
Frise-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva, seja
em razão do art. 37, §6o2 da Constituição Federal, seja em razão do fato de a relação
jurídica primária aquela entre o segurado e a concessionária ser de consumo,
aplicando-se a ela, portanto, as normas consumeristas, que devem ser observadas
também em relação à seguradora, diante da sub-rogação operada.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME
DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no
caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme
demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso
especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao
recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se
prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso
especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato
normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de
que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento
desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor
por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do
serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de
causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a
inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
6
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.3
Também o art. 6o, parágrafo 1o da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê que:
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Portanto, à seguradora autora cabia apenas demonstrar a
existência dos danos, bem como o nexo causal entre estes e a prestação do serviço, o
que restou suficientemente evidenciado pelos documentos que instruíram a petição
inicial; nesse sentido, caberia à ré comprovar, conforme art. 373, II4 do CPC vigente, os
fatos impeditivos do direito da autora, ou seja, a inexistência de falha no fornecimento
de energia elétrica na data em que ocorrido o sinistro, para afastar o nexo causal.
A simples alegação de que os danos ocorreram por em razão de
evento da natureza, ou seja, de descargas elétricas/atmosféricas geradas por um forte
temporal com raios não é suficiente para afastar a pretensão, cabendo à empresa
fornecedora de energia elétrica requerida demonstrar que o fornecimento de energia
elétrica aos segurados foi regular naquela data em que sinistrados os bens.
É aceitável, também, que os segurados tenham procurado a
requerente para buscar a indenização securitária e agilizar o conserto de seus
equipamentos queimados, antes mesmo da visita técnica de incumbência da
concessionária ré.
Isto porque, esta é a finalidade precípua do contrato de seguro,
3 AgInt no AREsp 1337558 / GO, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 07/02/2019, DJe 20/02/2019.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
7
além do que, se o segurado fosse esperar as providências da ré na área administrativa, é
certo que suportaria evidentes e exacerbados transtornos e até porventura prejuízos
morais durante o período de análise do caso, considerando-se as semelhantes
ocorrências em todo o Estado de São Paulo.
Impõe-se, assim, a obrigação de indenizar, diante da falta de
comprovação, por parte da concessionária apelada, da ausência de nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica e os prejuízos
experimentados pelos segurados da seguradora apelante.
A propósito, confira-se como tem se pronunciado este E.
Tribunal de Justiça (grifos nossos):
SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre
sinistros envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações
de energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos
direitos dos segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos,
dirigiu suas pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a
distribuidora de energia
Possibilidade (Súmula 188 do STF)

Legitimidade passiva da ré ÔNUS DA PROVA - SEGURO Ação
regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no direito dos segurados
Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica -
Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a ela ré,
pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC - Contudo
não logrou êxito nesta comprovação Imposição do ônus da prova ao
réu Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença mantida, pelos
seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva.
Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou força
maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao
segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido. Ausência
de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença
mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do
Novo CPC).- RECURSO NÃO PROVIDO.5
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
5 AP 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel.Des. Roberto Mac Cracken,22a Câmara de Direito Privado, j. 23.2.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
8
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.6
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VARIAÇÃO ABRUPTA DA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. A responsabilidade civil que disciplina a atividade da ré
concessionária de serviço público essencial é objetiva; daí por que
os problemas de oscilação de energia tipificam fortuito interno
incapaz de partir a relação de causa e efeito, pois tão-só o fortuito
externo, que não guarda conexidade com os riscos criados, uma
vez reconhecido, pode romper o nexo causal.
Sub-rogação
proveniente do pagamento da indenização aos segurados

Aplicabilidade da legislação consumerista. Aplicabilidade da Súmula
no 188 do Supremo Tribunal Federal. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.7
No mais, ainda que se tratasse de descarga de energia em razão
de raio, tal fato caracteriza fortuito interno, comum, previsível e que compõe o risco da
atividade da concessionária de energia elétrica.
Assim, o recurso de apelação da autora comporta provimento, a
fim de julgar a ação procedente, com a condenação da requerida a reembolsar a autora
pelo valor descrito na inicial, (R$ 3.026,96), com correção monetária a contar da data
do desembolso (conforme Súmula 438 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Os juros de mora contam-se a partir da citação, termo este da
constituição em mora, diante da natureza contratual do evento (em relação ao contrato
6 AP 1121840-63.2014.8.26.0100; Rel.Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 18.8.2016.
7 AP 1003341-18.2017.8.26.0100, Rel. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, 29.11.2017.
8 Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
9
de fornecimento de energia elétrica), que subsiste pela sub-rogação operada9.
Observe-se que a citação é a data em que a devedora foi
constituída em mora. Isto porque, nesta ação regressiva, é o momento em que tomou
conhecimento da pretensão indenizatória da autora. Inexiste nos autos demonstração de
que a ré tenha sido notificada da cobrança antes de sua citação para responder aos
termos desta ação.
Neste sentido confira-se julgado desta C. 38a Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Ação regressiva.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Danos em
equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade
entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos.
Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Citação. Sentença mantida. Recurso
não provido.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir de cada desembolso.
Decisão mantida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O termo
inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado pela magistrada a
quo na data da citação, a partir de quando a ré foi constituída em mora,
nos termos do artigo 240, do Código de Processo Civil, pois se trata de
9 Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus
descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.
§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a
que se refere este artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
10
relação contratual.”10
O C. Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou de
forma semelhante em recente julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
(...) O TJ/SP, quanto ao termo inicial dos juros de mora, alinhou-se ao
entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da
citação. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.229.864/MG, 4a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/06/2011; e AgRg no AREsp
211.917/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 02/04/2013.”11
Por fim, diante da inversão do resultado do julgamento, deverá a
ré arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do advogado da parte contrária, arbitrados em 15% do valor atualizado da
condenação, em observância ao disposto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.02612 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
10 Apelação no 1000357-19.2017.8.26.0114, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. em 23 de agosto de 2017.
11 AgInt no AREsp 946639, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 10/10/2017.
12 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil
reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor
atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049224-77.2016.8.26.0114 -Voto no 26.587
11